Tribunal: TJSP
Processo: 3005335-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor homologado em desfavor da FESP, observado o escalonamento previsto nos §§ 3o e 5o, art. 85, do CPC – Decisão confirmada – Recurso de agravo de instrumento desprovido, com observação.